Tribunal: STF
Processo: ARE 1459204
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão que negou seguimento a agravo interno assim ementado:



“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ART. 1.021, § 3º DO NCPC. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. - A vedação insculpida no art. 1.021, §3º do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1º do mesmo dispositivo. - Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas. - Agravo interno desprovido.” (doc. eletrônico 49, pp. 13-14)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa ao art. 150, I, da mesma Carta. 



    No momento do juízo de admissibilidade, entendeu-se que:



     “Para o manejo do recurso extremo, o E. Supremo Tribunal Federal exige, concomitantemente, que a questão seja constitucional e que o normativo indicado como violado tenha sido enfrentado explicitamente. Vê-se que o debate dos autos foi resolvido pela interpretação das normas infraconstitucionais, nestes casos se houver violação a dispositivo constitucional será meramente reflexa, além de que o normativo constitucional indicado como violado não foi expressamente enfrentado, evidenciando a ausência de prequestionamento.” (doc. eletrônico 69, p. 1)



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque o Tribunal de origem, ao não admitir seguimento ao agravo interno, interposto em desfavor de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação em mandado de segurança entendeu que:



“na estreita via do mandado de segurança não é possível a dilação probatória necessária à comprovação de tal alegação que justificaria o cancelamento dos arrolamentos de bens objetos deste writ. Por tais motivos, não comprovado, por essa assertiva e demais feitas na impetração, o direito líquido e certo invocado pelo impetrante, mantenho a sentença atacada tal como lançada pelo d. juízo de origem. Considerando, pois, a legalidade do arrolamento de bens impugnado pelo impetrante, com base no art. 932, IV e V, do CPC/2015, NEGO SEGUIMENTO à apelação do impetrante, conforme a fundamentação.” (doc. eletrônico 49, p.12)



    Nota-se que o normativo constitucional indicado como violado, de fato não foi expressamente enfrentado, o que evidencia a ausência de prequestionamento. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido: 



“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. JUROS DE MORA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.



    1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 2. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.259.659 ED-AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14/8/2020 - grifei)



    Com o mesmo entendimento, menciono julgado da Segunda Turma desta Suprema Corte: 



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282 do STF. A tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, faz-se necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o extraordinário com base na Súmula 279 STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.366.473 AgR-segundo/AC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 30/6/2022)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator